Tribunal: STF
Processo: HC 231396
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Daniel Cerqueira de Oliveira e outro, em favor de Leonardo Bruno Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2189697 - MG (2022/0256197-0).



    Colhe-se dos autos que o paciente mantinha relação com sua funcionária, então casada, e que, após dois anos, resolveu demiti-la, com exigência para que devolvesse os 40% da multa rescisória, sob pena de enviar fotos íntimas a seu esposo. (eDOC 3, p. 2)



    Como a referida ex-funcionária não devolveu o valor exigido, seu esposo recebeu, via whatsapp, as prometidas fotos de um número desconhecido. (eDOC 3, p. 16 e 23)



    Interrogado, o paciente afirmou que jamais teve qualquer relação com a ex-funcionária, tampouco possuía qualquer vídeo ou foto de cunho sexual. (eDOC 3, p. 32)



    Consequentemente, foi denunciado por ofensa ao artigo 158 do Código Penal dc o artigo 61, inciso II, alínea "1", ambos do Código Penal. (eDOC 3, p. 3)



    Diz o impetrante que “o juízo de primeiro grau decidiu ser competente para o caso penal e entendeu como integralmente provada a hipótese acusatória, condenando o Paciente pela prática do crime de extorsão, com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, a uma pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, fixando o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto. Além disso, condenou o Paciente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à suposta vítima, como indenização em decorrência do hipotético dano moral sofrido. (eDOC 1, p. 3)



    Afirma que “a 8.ª Câmara do TJMG julgou procedente parte dos pedidos do Recurso de Apelação – desclassificando o crime para sua forma tentada e registrando que o pagamento de R$5.000,00 (cinco mil) reais à suposta ofendida refere-se a uma indenização mínima, esta já incluída no montante transacionado na Justiça do Trabalho – julgando improcedente o pedido de absolvição por ausência de provas.”



    O recurso especial não obteve êxito. Os sucessivos recursos, inclusive extraordinário, seguiram a mesma sorte.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja conhecido e concedido o presente habeas corpus, de modo que o Paciente seja absolvido da imputação de extorsão, por não se ter nenhum outro elemento carreado nos autos que contribua com a versão apresentada pela suposta ofendida.”



    É o relatório.



    Decido.



    Não tem razão o impetrante.



    Para melhor decidir, vejam-se trechos do ato impugnado, na parte que importa:



    A alegação defensiva de não comprovação da materialidade delitiva por ausência de perícia fonográfica não procede, porquanto consta do acórdão estadual que a materialidade delitiva pôde ser comprovada por outros meios, como por exemplo, a perícia realizada no DVD-R, 8X, 4.7G13, 120MIN, MULTIVISION, além das provas testemunhais. 



    O Tribunal a quo concluiu pela comprovação da autoria e materialidade delitivas. Entender de forma diversa, como pretendido, demandaria o revolvimento das provas, procedimento inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. A propósito: AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.299.442/SC, Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 22/10/2018, e AgRg no REsp 1.716.998/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 16/5/2018. 



    Pertinente registrar o entendimento desta Corte no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas por meio das interceptações telefônicas (ut, HC n. 500.614/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 4/6/2019. (www.stj.jus.br)



    Com efeito, a perícia que a defesa alega ser indispensável não tem qualquer relevância no caso concreto.



    Frise-se, ainda, que, embora o paciente tenha negado, em interrogatório, ter mantido qualquer relação com a vítima, de acordo com os autos, o esposo da vítima recebeu fotos tiradas pelo próprio paciente que comprovavam a traição.



    Os autos evidenciam a fartura de prova do crime e não há qualquer margem para o acolhimento do pedido, com o registro de que a perícia requerida é totalmente irrelevante e evidencia mero inconformismo da defesa com a devida condenação. (eDOC 3)



    A irrelevância da perícia conduz a seu indeferimento, de modo que a sua não realização, porque não requerida pelo Ministério Público, produz o mesmo resultado, mutatis mutandis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 173.777, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)



    “O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. (RHC 126.853 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.8.2015). 



    “É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes”. (HC 116.989, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 3.3.2015) 



    “O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal”. (RHC 120.551, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 8.4.2014) 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente